Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, proposta pelo ora agravante em desfavor de “BETA TURISMO E VIAGENS LTDA. – ME”, RODRIGO BENITO TENÓRIO e CLARICE MORAES ZILLER TENÓRIO. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração dos segundo e terceiro executados. O Banco do Brasil S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de salários, relativizando a impenhorabilidade sobres verbas desta natureza, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante requereu ao recebimento do presente recurso e, em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o agravante não formulou pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, razão pela qual o Agravo de Instrumento deve ser recebido no efeito meramente devolutivo. Assim, recebo o presente recurso no efeito devolutivo, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora